Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA DETERMINANTE PARA AFERIÇÃO DO DANO MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que visava a condenação das recorridas ao pagamento, a título de lucros cessantes, no montante de R$ 22.953,82 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), ou com base na correção da Caderneta de Poupança, no valor de R$ 12.643,52 (doze mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), além de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A sentença condenou as recorridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Em suas razões (ID 56597896) a recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois apesar de reconhecida a fraude em operações financeiras seguidamente, totalizando o valor de R$ 1.700.540,05 (um milhão e setecentos mil quinhentos e quarenta reais e cinco centavos) as recorridas só devolveram o valor 45 (quarenta e cinco) dias depois, sem atualização. Assim, “no intuito de comprovar o exato valor a ser restituído, o Recorrente reiterou os termos da petição inicial, no requerimento de ID n°. 171246629, solicitando a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, a fim de intimar o Banco do Brasil para apresentar no feito planilhas de rendimentos e correções de valores, entre os períodos dos saques e o período de restituição”, mas o pleito não foi apreciado e sobreveio a sentença. Portanto, verificado prejuízo para a parte recorrente ante a ausência de comprovação do valor devido na devolução, requer o acolhimento da preliminar. No mérito, sustenta, em suma, que teve prejuízos com o bloqueio do dinheiro (R$ 1.700.540,05) por 45 (quarenta e cinco) dias, assim, sustenta que os lucros cessantes restam demonstrados com a ausência de rendimento, ainda que considerado os juros aplicáveis à poupança, mas que é inegável que deixou de render pela retenção do valor objeto de fraude com falha bancária. Aduz que o montante fixado a título de dano moral é ínfimo, considerando o valor objeto da fraude e a condição econômica das partes. Por fim, requer que seja acolhida a preliminar para anular a sentença decorrente de cerceamento de defesa. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56597897 a 56597900). Contrarrazões apresentadas por SERASA (ID 56597903), vez que arguiu preliminarmente a ausência de impugnação específica.
3. Da dialeticidade recursal. No caso, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar afastada.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Do cerceamento de defesa. A parte recorrente sustenta que, em que pese ter apresentado planilha com as perdas financeiras do período entre os saques indevidos e a devolução por parte do Banco, ID 56597593, e ter requerido em petição de ID 56597885 “a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, intimando o Banco do Brasil para apresentar no feito planilhas de rendimentos e correções de valores, entre os períodos dos saques e o período de restituição, sob pena de confissão” o Juízo concluiu que “o documento de id n. 167306913 - Pág. 1 carece de informações técnicas e pormenorizadas sobre a aplicação financeira que detinha a custódia do montante indicado na inicial. (...) Cabe ressaltar, ademais, a ausência de documentação/planilha financeira retratando e demonstrando a dita oscilação, intrínseca ao mercado financeiro, especialmente durante o prazo de 45 dias de falta de acesso/disponibilidade do numerário. Tal ônus caberia, a teor do art. 373, I, do CPC/2015, à empresa autora, sendo prescindível impor à instituição financeira nesse sentido, consoante pleiteado (id n. 171246629)”.
6. Nesse rumo, verifica-se que a fundamentação de indeferimento do pedido é específica quanto à ausência de documento técnico que esclareça as perdas financeiras do tempo de indisponibilidade do montante objeto de fraude (R$ 1.700.540,05). Ademais, foi atribuído ao consumidor, parte tecnicamente hipossuficiente, a comprovação de oscilação de mercado da qual a parte já teria apresentado relatório, não impugnado especificamente pelas requeridas. Some-se a isso o fato de que a apuração do valor dos rendimentos é menos gravoso para a instituição financeira, porquanto detém todas as informações sobre as oscilações do mercado no período em que os recursos ficaram indisponíveis.
7. Não obstante a necessidade de o autor ter que comprovar o direito pleiteado, o art. 6o, VIII, do CDC é firme ao dispor que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, entre outros, quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
8. Portanto, considerada a relevância da postulação da parte autora em demonstrar seu direito, e que a prova a ser produzida é determinante para aferição do rendimento, que deixou de perceber no período da indisponibilidade dos recursos, a preliminar merece acolhimento.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a produção da prova requerida no ID 56597885 (ID de origem 171246629). Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.